Tribunal: TJBA
Processo: 0000849-42.2013.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0000849-42.2013.8.05.0182

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTES: ALTAMIRA FRANCISCA GERLIN E OUTROS (4)

ADVOGADO(S): ODILAIR CARVALHO JUNIOR (OAB:BA20006-A)

EMBARGADOS: ÉLIO FRANCISCO

ADVOGADO(S): LUCAS ALCÂNTARA AZEVEDO (OAB:BA36853-A), FERNANDO VAZ COSTA NETO (OAB:BA25027-A), EDUARDO JORGE ALBUQUERQUE DE MENEZES FILHO (OAB:PB26553-A)

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÕES EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, NULIDADE E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. POSSE DERIVADA E LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declarações opostos por FRANCISCO ANTÔNIO FILHO, ALTAMIRA FRANCISCA GERLIN e OUTROS, contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n.º 0000849-42.2013.8.05.0182, que manteve a sentença de procedência da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por ÉLIO FRANCISCO. Os Embargantes alegaram omissões no julgado quanto à análise da imprestabilidade da prova documental da posse autoral e à ausência de citação de supostos co-possuidores, bem como à não aplicação de precedentes. Requereram o acolhimento dos Aclaratórios com fins prequestionadores e alteração do julgado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o
decisum
incorreu em omissão ao não apreciar, integralmente, os argumentos sobre a ausência de prova da posse e a aplicação indevida do título de propriedade; estabelecer se houve nulidade, pela ausência de citação dos ocupantes indicados como terceiros interessados; e determinar se o Colegiado deixou de enfrentar precedentes relevantes indicados pelas partes, em violação ao art. 489, §1º, VI, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos Declaratórios, como espécie recursal de fundamentação vinculada, são cabíveis, apenas, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissíveis para mera rediscussão do mérito ou inconformismo com o resultado do julgamento.

4. O acórdão apresenta fundamentação suficiente e coerente,
no que tange
quanto à validade da prova da posse, reconhecendo que o título de propriedade foi considerado como mero indício, reforçado por outros elementos probatórios, como contratos de arrendamento, relatórios técnicos e depoimentos.

5. A alegação de nulidade, por ausência de citação dos terceiros, foi enfrentada e afastada, sob o fundamento de que tais ocupantes possuíam posse precária e derivada do Réu, não configurando litisconsórcio necessário, mas, sim, extensão legítima dos efeitos da ordem de reintegração de posse, em consonância com a jurisprudência do STJ.

6. A alegação de omissão, por ausência de enfrentamento de precedente (REsp 326.165/RJ), não se sustenta, pois a decisão firmou tese própria, com
esteio
nas particularidades do caso concreto, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os julgados citados, conforme entendimento consolidado.

7. Os recursos foram rejeitados, também,
no que pertine
à pretensão de prequestionamento genérico, por ausência de demonstração clara de violação direta aos dispositivos legais indicados.

8. Eventual reiteração de Embargos, com caráter meramente protelatório poderá ensejar aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Decla
tórios
rejeitados.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e II; 1.025; 115; 489, §1º, VI; 506; 561; 1.026, §§ 2º e 3º; CC, art. 1.210, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, 0008972-56.2025.8.16.0035, Rel. Des. Hamilton Rafael Marins Schwartz, j. 26.06.2025; TJSC, 0013290-35.2011.8.24.0008, Rel. Des. Flávio André Paz de Brum, j. 29.05.2025; STJ, EDcl no REsp 1.286.704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração n.º0000849-42.2013.8.05.0182,
no bojo do A
pelo
de mesma numeração, nos quais figura
m
como Embargantes
FRANCISCO ANTÔNIO FILHO
e
ALTAMIRA FRANCISCA GERLIN E OUTROS
, sendo Embargad
o
ÉLIO FRANCISCO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.